Tribunal: TJMT
Processo: 1018329-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018329-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAIRA MICHELENA ANDRADE MEDEIROS - CPF: 968.429.540-53 (ADVOGADO), BROMBERG GONCALVES DE REZENDE JUNIOR - CPF: 884.884.971-72 (AGRAVANTE), MARCELO BARROS DE MIRALLA SANTOS - CPF: 114.774.338-05 (AGRAVADO), MARCELA MARIA FRAGA GUNDIM - CPF: 048.092.926-22 (ADVOGADO), MAYARA BEMFICA DE OLIVEIRA - CPF: 084.163.859-47 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
BROMBERG GONCALVES DE REZENDE JUNIOR

AGRAVADO:
MARCELO BARROS DE MIRALLA SANTOS

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA CITAÇÃO.
MERAS ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, sob fundamento de ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar a nulidade da citação, e indeferiu pedido liminar de suspensão da execução e de desbloqueio de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada nulidade da citação inicial, fundada na suposta falsidade da assinatura e em divergência de endereço, pode ser reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade, considerando os elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação foi realizada por oficial de justiça, cuja certidão, dotada de fé pública, indica a assinatura do executado e o cumprimento regular do mandado
judicial.

A alegação de falsidade da assinatura e de inexistência de residência no endereço indicado não foi acompanhada de documentos idôneos ou prova técnica, o que impede a formação do juízo de nulidade no âmbito da exceção de
pré
-executividade.

A matéria arguida demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via eleita. O princípio da instrumentalidade das formas impõe a convalidação de atos processuais que atingem sua finalidade, como é o caso da citação válida.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

Recurso
conhecido e desprovido.

Tese
s
de julgamento:

“1. A alegação de nulidade de citação baseada em falsidade de assinatura ou divergência de endereço exige prova pré-constituída inequívoca, não sendo cabível sua apreciação em sede de exceção de
pré
-executividade quando a controvérsia demanda dilação probatória.

2. A certidão do oficial de justiça, dotada de fé pública, goza de presunção relativa de veracidade quanto aos fatos presenciados, sendo necessária prova robusta para sua desconstituição.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 239, § 1o; 277; 525, § 1o, III; 803, parágrafo
único.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1006402-29.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 10/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BROMBERG GONCALVES DE REZENDE JUNIOR,
contra decisão (ID. 193779869 autos de processo n. 0013884-93.2000.8.11.0041) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu liminarmente a exceção de
pré
-executividade oposta pelo Agravante, sob o fundamento de que a análise da nulidade da citação demandaria dilação probatória, nos seguintes termos:

“
(...) No curso do cumprimento de sentença, após a adoção de medidas executivas, inclusive com bloqueio de valores via SISBAJUD, o executado apresentou exceção de
pré
-executividade (ID 131128266), alegando, em síntese, a nulidade da citação realizada nos autos originários, sob o fundamento de que a assinatura aposta no mandado não lhe pertence, o que comprometeria a higidez de toda a cadeia processual, inclusive a penhora. Requereu, liminarmente, a suspensão da execução e o desbloqueio imediato dos valores constritos. No mérito, postulou o reconhecimento da nulidade da citação e, por consequência, de todos os atos processuais subsequentes, com reabertura do prazo para apresentação de defesa. O exequente apresentou manifestação contrária (ID 133570534), sustentando a regularidade da citação realizada por oficial de justiça e afirmando que as alegações do executado demandam dilação probatória, o que é incabível na via estreita da exceção de
pré
-executividade. (...)
REJEITO a exceção de
pré
-executividade
apresentada no ID 131128266, por ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar a nulidade arguida;

INDEFIRO o pedido liminar de suspensão da execução e de desbloqueio dos valores penhorados;

DETERMINO o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

(...)

(grifo original)
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Sustenta que a citação realizada nos autos originários é nula, tendo em vista que foi supostamente cumprida por assinatura de terceiro e em endereço onde jamais residiu.

Argumenta que tal falha compromete a validade da relação processual e torna nulos todos os atos subsequentes, inclusive as medidas constritivas na fase de cumprimento de sentença. Aduz que jamais teve ciência da existência da demanda, a qual tramitou à revelia, resultando em débito excessivamente majorado por juros e correções, sem que tivesse a oportunidade de se defender.

Aduz, ainda, que a matéria é de ordem pública e pode ser apreciada em sede de exceção de
pré
-executividade, pois os elementos constantes dos autos são suficientes para a verificação da irregularidade.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a nulidade da citação inicial e anulando os atos processuais subsequentes, com o retorno dos autos à fase processual adequada.

O recurso é tempestivo, e o preparo foi recolhido, conforme certificado no
ID.

29149336
8
.

A t
utela recursal
foi

in
deferida
no
ID
2
91924892
.

A
parte agravada
apresentou contrarrazões no
ID
292
342386
, rebatendo, no mérito, os argumentos da parte agravante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer ministerial em razão
da
matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
BROMBERG GONCALVES DE REZENDE JUNIOR

AGRAVADO:
MARCELO BARROS DE MIRALLA SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Bromberg
Gonçalves de Rezende Júnior
, contra decisão (ID 193779869 – autos do processo no 0013884-93.2000.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu liminarmente a exceção de
pré
-executividade oposta pelo agravante, sob o fundamento de que a análise da nulidade da citação demandaria dilação probatória, nos seguintes termos:

“(...) No curso do cumprimento de sentença, após a adoção de medidas executivas, inclusive com bloqueio de valores via SISBAJUD, o executado apresentou exceção de
pré
-executividade (ID 131128266), alegando, em síntese, a nulidade da citação realizada nos autos originários, sob o fundamento de que a assinatura aposta no mandado não lhe pertence, o que comprometeria a higidez de toda a cadeia processual, inclusive a penhora. Requereu, liminarmente, a suspensão da execução e o desbloqueio imediato dos valores constritos. No mérito, postulou o reconhecimento da nulidade da citação e, por consequência, de todos os atos processuais subsequentes, com reabertura do prazo para apresentação de defesa. O exequente apresentou manifestação contrária (ID 133570534), sustentando a regularidade da citação realizada por oficial
de justiça e afirmando que as alegações do executado demandam dilação probatória, o que é incabível na via estreita da exceção de
pré
-executividade. (...) Diante do exposto:

REJEITO a exceção de
pré
-executividade apresentada no ID 131128266, por ausência de prova pré-constituída apta a demonstrar a nulidade arguida;

INDEFIRO o pedido liminar de suspensão da execução e de desbloqueio dos valores penhorados;

DETERMINO o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
(...)
(grifo original)
”

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a citação realizada nos autos originários é nula, tendo em vista que foi supostamente cumprida por assinatura de terceiro e em endereço onde jamais residiu.

Argumenta que tal falha compromete a validade da relação processual e torna nulos todos os atos subsequentes, inclusive as medidas constritivas na fase de cumprimento de sentença.

Assevera
que jamais teve ciência da existência da demanda, a qual tramitou à revelia, resultando em débito excessivamente majorado por juros e correções, sem que tivesse a oportunidade de se defender.

Aduz que a matéria é de ordem pública e pode ser apreciada em sede de exceção de
pré
-executividade, pois os elementos constantes dos autos são suficientes para a verificação da irregularidade.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a nulidade da citação inicial e anulando os atos processuais subsequentes, com o retorno dos autos à fase processual adequada.

Pois bem. Feito esse breve relato, passo ao exame das teses recursais.

In
casu
,
não subsiste a alegação de nulidade da citação por suposta falsificação de assinatura
, tendo em vista a
ausência de qualquer comprovação concreta da irregularidade suscitada
. A parte limitou-se a apresentar afirmações genéricas, desacompanhadas de elementos técnicos ou documentais capazes de invalidar o ato praticado.

Constata-se, dos elementos constantes nos autos, que o excipiente, pessoa física, foi
regularmente citado por oficial de justiça
, tendo, inclusive,
aposto sua assinatura tanto no mandado de citação quanto no de execução
, conforme registrado na certidão do agente público encarregado do cumprimento do mandado. Ressalte-se que a certidão lavrada por oficial de justiça
goza de fé pública
e detém presunção relativa de veracidade quanto aos fatos por ele presenciados, sendo necessária
prova inequívoca e contundente para afastá-la
— o que, no caso em apreço, não ocorreu.

Além disso, os documentos juntados aos autos evidenciam que tanto a petição inicial quanto o mandado de citação foram devidamente expedidos com base no CPF do agravante,
inexistindo qualquer indício objetivo que comprometa a formalidade e a legalidade do ato citatório
.

No mesmo sentido, a mera alegação de que o executado residiria em endereço diverso do constante no mandado
não é suficiente para invalidar a citação realizada
, sobretudo por não vir acompanhada de qualquer comprovação material. Tal argumento isolado
não é apto a afastar a presunção de legitimidade do ato processual
praticado por autoridade dotada de fé pública.

A propósito, colaciona-se entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal, cuja ementa restou assim redigida,

in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE CITAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
FÉ PÚBLICA DO OFICIAL DE JUSTIÇA.
NULIDADE DE ALGIBEIRA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

(N.U 1006402-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025,
Publicado
no DJE 10/06/2025)

Importa frisar, ainda, que
eventuais dúvidas quanto à autenticidade da assinatura ou à regularidade do endereço exigiriam a produção de prova em contraditório pleno
, o que não se coaduna com o rito da exceção de
pré
-executividade, por demandar
dilação probatória incompatível com essa via estreita de defesa
.

Nessa perspectiva,
questões relacionadas à falsidade da assinatura ou à suposta incorreção do domicílio devem ser suscitadas na via adequada
, ou seja,
por meio de embargos à execução
, previsto nos art
igo
s 914 a 920 do Código de Processo Civil, onde se admite a produção de provas e o aprofundamento da análise fática.

Cumpre destacar, ademais, que o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio da
instrumentalidade das formas
, consagrado no art. 277 do CPC, segundo o qual
não se deve declarar a nulidade de ato processual que tenha atingido sua finalidade
, como no presente caso.

Por fim, observa-se que
não há qualquer indício nos autos de que o executado, à época da citação, desconhecesse a existência da demanda
, o que reforça a validade do ato processual questionado.

À vista do exposto
, rejeita-se a alegação de nulidade da citação
,
porquanto ausentes elementos que evidenciem qualquer vício capaz de
comprometer sua validade, a qual deve ser integralmente reconhecida nos moldes em que foi efetivada.

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, em sua integralidade, a r. sentença fustigada.

Considerando
tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025